Tribunal: TJSP
Processo: 0007497-37.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONSIDERADO HEDIONDO – INADMISSIBILIDADE. É indiscutível que o delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 não pode ser considerado hediondo, tendo em vista que não consta do rol do artigo 2o da Lei no 8.072/90.

LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULO DE PENAS – ART. 35

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONSIDERADO HEDIONDO – INADMISSIBILIDADE. É indiscutível que o delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06 não pode ser considerado hediondo, tendo em vista que não consta do rol do artigo 2o da Lei no 8.072/90.

LIVRAMENTO CONDICIONAL – CÁLCULO DE PENAS – ART. 35 DA LEI No 11.343/06 – CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA – NECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. O art. 44, parágrafo único, da Lei de Drogas, estabelece o patamar de 2/3 como requisito necessário à obtenção do livramento condicional àqueles que praticaram o crime de associação para o tráfico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.